Tribunal: TJSP
Processo: 2050423-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que rejeita incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular e falta de bens penhoráveis – Empresas outras do mesmo ramo de atividade, logradouro e quadro societário de familiares – Caracterização de desvio de finalidade e confusão patrimonial a teor do CC, art. 50 – Incidente acolhido com inclusão dos agravados no polo passivo da

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que rejeita incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular e falta de bens penhoráveis – Empresas outras do mesmo ramo de atividade, logradouro e quadro societário de familiares – Caracterização de desvio de finalidade e confusão patrimonial a teor do CC, art. 50 – Incidente acolhido com inclusão dos agravados no polo passivo da execução – Decisão reformada – Recurso provido.